Tribunal: TCU
Processo: 000.047/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8078/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em a) considerar o item 9.2.1 do Acórdão 6879/2016-TCU-Segunda Câmara em cumprimento; b) considerar o item 9.2.2 do Acórdão 6879/2016-TCU-Segunda Câmara cumprido; e c) determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 011.255/2015-3 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.047/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.